Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME ABERTO. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. DATA DA FUGA. DATA FIXADA PARA APRESENTAÇÃO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do apenado em prisão domiciliar e obrigado a comparecer periodicamente em Juízo deve ser contada da primeira data em que descumpriu a obrigação, e não da data do último comparecimento.

2. Recurso conhecido e provido.